Tribunal: STJ
Processo: 0018609-04.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2400783 - RJ (2023/0222704-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO COELHO WEAVER - RJ030179
ANDRÉA FERNANDES NAPOLEÃO DE SOUZA - MG076842
GUILHERME LUIS QUARESMA BATISTA SANTOS -
RJ119620
MAURA SIQUEIRA ROMÃO - RJ121694
LUIGI BRUNO DE LIMA AVALONE RAMALHO - RJ125916
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
AGRAVADO
: PROEN
PROJETOS
ENGENHARIA
COMERCIO
E
MONTAGENS LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RAPHAEL CARNEIRO DA ROCHA FILHO - RJ035132
CARLOS ALBERTO CORRÊA MARIZ - RJ074338
FERNANDO PEREIRA ZACHARIAS - RJ083153
CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA -
RJ085056
JACKSON UCHÔA VIANNA - RJ024697
HÉLIO LYRA DE AQUINO JUNIOR - RJ140812
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMBATE
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os fundamentos do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
").
da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
Documento eletrônico VDA49487298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: d3abc751-8a77-4cea-9238-d040b4a054de

4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49487298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: d3abc751-8a77-4cea-9238-d040b4a054de

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2400783 - RJ (2023/0222704-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO COELHO WEAVER - RJ030179
ANDRÉA FERNANDES NAPOLEÃO DE SOUZA - MG076842
GUILHERME LUIS QUARESMA BATISTA SANTOS -
RJ119620
MAURA SIQUEIRA ROMÃO - RJ121694
LUIGI BRUNO DE LIMA AVALONE RAMALHO - RJ125916
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
AGRAVADO
: PROEN
PROJETOS
ENGENHARIA
COMERCIO
E
MONTAGENS LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RAPHAEL CARNEIRO DA ROCHA FILHO - RJ035132
CARLOS ALBERTO CORRÊA MARIZ - RJ074338
FERNANDO PEREIRA ZACHARIAS - RJ083153
CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA -
RJ085056
JACKSON UCHÔA VIANNA - RJ024697
HÉLIO LYRA DE AQUINO JUNIOR - RJ140812
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMBATE
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os fundamentos do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
").
da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
Documento eletrônico VDA47818591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/05/2025 19:40:33
Código de Controle do Documento: 82d646b5-700f-4a79-bc8e-6a18ed2d7045

4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
​ desafiando a decisão
Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras
singular de fls. 1.088/1.091, que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso
especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que fosse
realizado novo julgamento dos embargos declaratórios, com o enfrentamento das
questões omitidas.
Inconformada, a parte agravante sustenta que "o fundamento de incidência
da súm. 83/STJ não foi devidamente impugnado pelo agravo em recurso especial,
" (fl. 1.097).
embora se verifique tópico específico na peça
Afirma, também, que, para a análise da questão jurídica, "seria necessário
adentrar no contexto fático probatório dos autos, o que não se permite em sede de recurso
" (fl. 1.097).
especial
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.102/1.108.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando
o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto na Súmula 182/STJ, que assim dispõe: "É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
."
recorrida
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o decisum
agravado identificou questão devidamente suscitada em embargos de declaração e não
apreciada pela Corte de origem, reconhecendo, assim, a negativa de prestação
jurisdicional, o que denota que o reclamo atendeu aos pressupostos de admissibilidade.
Já nas razões do agravo interno agora examinado, a parte insurgente cinge-
se a alegar a ineficiente impugnação pela parte contrária em sua peça de agravo a um dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, deixando, como lhe
Documento eletrônico VDA47818591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/05/2025 19:40:33
Código de Controle do Documento: 82d646b5-700f-4a79-bc8e-6a18ed2d7045

incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de empreender efetivo combate à fundamentação
adotada no
acerca da ocorrência de ofensa ao art. 1.022, II, do CPC.
decisum
Nesse contexto, incide o referido Enunciado 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art.
932, III, c/c o art. 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante
o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
22/9/2022
, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47818591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/05/2025 19:40:33
Código de Controle do Documento: 82d646b5-700f-4a79-bc8e-6a18ed2d7045

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.400.783 / RJ
Número Registro: 2023/0222704-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00186090420158190001 186090420158190001 202324503266
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS
LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : RAPHAEL CARNEIRO DA ROCHA FILHO - RJ035132
CARLOS ALBERTO CORRÊA MARIZ - RJ074338
FERNANDO PEREIRA ZACHARIAS - RJ083153
CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA - RJ085056
JACKSON UCHÔA VIANNA - RJ024697
HÉLIO LYRA DE AQUINO JUNIOR - RJ140812
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO COELHO WEAVER - RJ030179
ANDRÉA FERNANDES NAPOLEÃO DE SOUZA - MG076842
GUILHERME LUIS QUARESMA BATISTA SANTOS - RJ119620
MAURA SIQUEIRA ROMÃO - RJ121694
LUIGI BRUNO DE LIMA AVALONE RAMALHO - RJ125916
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
Documento eletrônico VDA49466267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:52:49
Código de Controle do Documento: 71b538f9-3044-4076-a53a-091e7c17c8a1

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EQUILÍBRIO FINANCEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO COELHO WEAVER - RJ030179
ANDRÉA FERNANDES NAPOLEÃO DE SOUZA - MG076842
GUILHERME LUIS QUARESMA BATISTA SANTOS - RJ119620
MAURA SIQUEIRA ROMÃO - RJ121694
LUIGI BRUNO DE LIMA AVALONE RAMALHO - RJ125916
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
AGRAVADO
: PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS
LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : RAPHAEL CARNEIRO DA ROCHA FILHO - RJ035132
CARLOS ALBERTO CORRÊA MARIZ - RJ074338
FERNANDO PEREIRA ZACHARIAS - RJ083153
CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA - RJ085056
JACKSON UCHÔA VIANNA - RJ024697
HÉLIO LYRA DE AQUINO JUNIOR - RJ140812
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:52:49
Código de Controle do Documento: 71b538f9-3044-4076-a53a-091e7c17c8a1